Tribunal: TJBA
Processo: 8015348-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015348-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NATURAL STONE DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 12-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. EMPRESA QUE ADQUIRE MERCADORIAS COM FINALIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA AO AUTOR, ORA AGRAVADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão proferida pela 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL nº 8010950-74.2024.8.05.0001, proposta por
NATURAL STONE DO BRASIL LTDA - ME
, deferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo a ICMS por antecipação parcial em aquisições interestaduais, quando a empresa agravada alega que os produtos são adquiridos para processo industrial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A parte agravada sustenta que os produtos adquiridos destinam-se a processo industrial, o que afasta a incidência da antecipação parcial do ICMS prevista no art. 12-A da Lei 7.014/96.

5. A verossimilhança das alegações deve ser aferida com base na documentação acostada aos autos, sem exigência de prova exauriente.

6. A autora não comprovou que os bens adquiridos nas operações interestaduais destinam-se exclusivamente ao processo industrial, condição necessária para afastar a incidência do art. 12-A da Lei 7.014/96.

7. Não foram juntados documentos que demonstrem a atividade e a destinação dos produtos, sendo insuficiente a simples menção ao CNAE e apresentação de parecer consultivo da SEFAZ/BA.

8. Como cediço os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, cabendo ao autor/recorrido demonstrar a ilegitimidade e
in casu
comprovar que enquadra-se na isenção postulada, nos termos do art. 373, I do CPC.

9. Não demonstrada a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência ao autor, ora agravado.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário exige demonstração inequívoca de que a atividade exercida pelo contribuinte se enquadra em hipótese de isenção legal.

2. Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar que os bens adquiridos destinam-se exclusivamente à industrialização, e não à comercialização, para afastar a incidência da antecipação parcial do ICMS prevista no art. 12-A da Lei 7.014/96.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 7.014/96, art. 12-A; Decreto nº 13.780/2012, art. 321, VII, “b”.

Jurisprudência relevante citada: não indicada expressamente no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015348-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NATURAL STONE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06